Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. PACTUAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONTA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel e ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2 – Devidamente demonstrada a pactuação de um dos empréstimos impugnados no recurso, bem assim a disponibilização do valor respectivo em conta bancária da mutuária, reforma-se parcialmente a sentença para incluir as parcelas inadimplidas de tal ajuste na condenação, convertendo-se o mandado inicial de tal contrato em título executivo judicial.
Apelação Cível parcialmente provida.